Tribunal: STF
Processo: HC 216439
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Latrocínio. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO. EXCESSO DE PRAZO PARA A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA N. 52 DO STJ. CUSTÓDIA PROVISÓRIA FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República), considerando cada caso e suas particularidades. 



    2. A tese de que haveria excesso de prazo está superada, tendo em vista a notícia de que a instrução criminal foi encerrada, com o início da apresentação de alegações finais pelas partes. Entendimento consolidado na Súmula n. 52 deste Superior Tribunal. 



    3. A custódia cautelar do agravante está fundamentada na gravidade concreta do delito – duplo latrocínio praticado com arma branca e em concurso de agentes –, cujas circunstâncias justificam a manutenção da cautela extrema. 



    4. Agravo regimental não provido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 18.01.2020, pela suposta prática do crime previso no art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal. O Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Aracati/CE, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ/CE). A ordem foi denegada, “com recomendação ao juízo de origem para dar celeridade no julgamento da ação penal”. Em seguida, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 161.760, Ministro Rogerio Schietti Cruz, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega excesso de prazo da custódia preventiva, destacando que, “DESDE O MÊS DE março de 2021 QUE SE encerrara a instrução, enquanto, o RECORRENTE, amarga a prisão sem sequer ter previsão de quando será finalmente julgado”.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. 



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



9. Na hipótese de que se trata — para além de observar que a hipótese é de paciente acusado por “duplo latrocínio praticado com arma branca e em concurso de agentes” - , o fato é que não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder judiciário que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do Tribunal estadual:



    “Por outro lado, passo a reapreciar a matéria quanto ao excesso de prazo na formação da culpa, vez que há quase 01 (um) ano fora declarada encerrada a instrução e até o momento inexiste sentença. 



    Informações prestadas pela autoridade coatora e em consulta aos autos originários, verifica-se que a instrução foi encerrada aos 09/03/2021, tendo o Ministério Público requerido diligências, qual seja, a juntada do Boletim de Ocorrência em desfavor do paciente, o que foi deferido pelo MM Juiz. Cumprida à diligência, os autos foram disponibilizados aos 19/07/2021 ao Ministério Público para apresentação das alegações finais, através do portal eletrônico e-SAJ, as quais foram apresentadas aos 27/08/2021. Os memoriais do paciente foram apresentados aos 01/09/2021. A defesa do corréu (...) deixou de apresentar as alegações finais apesar devidamente intimada, sendo o corréu intimado aos 12/01/2022 para constituir novo defensor. Atualmente, os autos estão aguardando a indicação do novo defensor e apresentação das alegações finais. 



    Desse modo, observa-se que a prolação da sentença está apenas sob o impasse da apresentação dos memoriais finais do corréu (...), afastando completamente a ocorrência do excesso de prazo para formação da culpa, sendo inviável, inclusive, a relativização da incidência do entendimento disposto na Súmula 52 do STJ, visto que não resta comprovada a inércia por parte do Magistrado a quo. 



    Ademais, trata-se de uma ação penal com alto grau de complexidade, evidenciada pela pluralidade de réus (03), com procuradores distintos, expedição de cartas precatórias, declínio de competência, dificuldade em localizar corréu para a realização do ato citatório, sendo necessário desmembramento do processo; desídia da defesa do outro corréu em apresentar as alegações finais, ensejando na intimação do corréu para indicar novo defensor, o que justifica a maior delonga para o encerramento da instrução, cabendo a aplicação da súmula 15 do TJCE, que assim dispõe: ‘Não há falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando a complexidade do crime apurado ou a pluralidade de réus justifica a mora na ultimação dos atos processuais.’ 



    [...] 



    Assim, verifica-se que não resta caraterizado a desídia estatal na condução do processo, vez que os autos vêm sendo impulsionados com frequência, contudo a complexidade do processo contribui para uma tramitação mais compassada, não restando caracterizado o constrangimento ilegal” (grifei).



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 07 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator